Tribunal: TJMT
Processo: 1012828-90.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012828-90.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE ERIVAN DA SILVA - CPF: 442.117.831-49 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1012828-90.2021.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA VARZEA GRANDE

EMBARGANTE: JOSÉ ERIVAN DA SILVA

EMBARGADO: BANCO PAN S/A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 03/03/2022

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARA SUSTENTAR OTALMENTE – PRETENSÃO EFETUADA FORA DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DA SECRETARIA DO JULGAMENTO SABER – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO DO ADVOGADO SUBSTITUÍDO – NÃO PERMISSÃO PARA ADENTRAR NA SALA DE JULGAMENTO – VÍCIO INEXISTENTE – CONFUSÃO CAUSADA PELA PRÓPRIA PARTE – AUSÊNCIA DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Verificada a confusão criada pela própria parte embargante ao indicar advogado que sequer tem procuração ou substabelecimento nos autos, impossibilidade de adentrar na sala de julgamento, ausente o direito do advogado em tais condições de sustentar oralmente, ritualística adotada pela Turma Recursal, até mesmo para que nulidades futuras não sejam alegadas.

Ausência do alegado cerceamento pela pretensão fora dos ditames procedimentais, que acarretaram os problemas dos autos, a não desafiar a pretensa nulidade do julgamento.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

1-Sobre o pedido do BANCO PAN S/A para a retirada do feito da pauta de julgamento, para que a sessão seja por vídeo conferência, tal pleito não encontra guarida, pelo fato de que a sessão
é exatamente por vídeo conferência, sendo que é a segunda vez nos autos que aporta mesmo tipo de pedido, prosseguindo-se o julgamento em seus ulteriores moldes, indeferindo-se tal pleito;

2-Trata-se de embargos de declaração aviado pelo autor, ora embargante, noticiando que houve equívoco quanto do pleito de sustentação oral formulado pelo advogado na sessão de julgamento do dia 06/12/2021, de onde, pediu a substituição sua para que outra advogada viesse a fazer a sustentação oral, sendo a advogada de nome Jane Rodrigues Barros, OAB-MT 13.028/MT, anota ainda que a causídica teria adentrado na sala de julgamento, porém, não autorizada a sua entrada na sessão de julgamento. Noticia o embargante que teria solicitado o pedido de substituição pelo “clickjud”, com envio dos memoriais, bem como, noticia ainda que, a advogada mencionada teria procuração nos autos, juntada desde a exordial, sendo que, diante disso poderia realizar a sustentação oral. Aponta a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, visto que, se tivesse sustentado oralmente o resultado do julgamento seria outro, sob sua ótica. O cerne dos embargos de declaração é única e exclusivamente a nulidade do mesmo pela ausência de oportunidade de ser feita a sustentação oral.

Em sede de contrarrazões o embargado pugna pela manutenção da decisão objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A problemática trazida pelo autor ocorreu, por culpa exclusiva do próprio interessado.

Constato que houve o envio de comunicação de substituição de advogado para a sessão de julgamento, via CLICKJUD, sendo que, nada se aponta nos autos, a formalizar sua pretensão, sendo que, em continuidade, este relator verificou sua caixa de mensagens de
e-mail
e recebeu a petição aludida, como dito, enviada pelo CLICKJUD, noticiando que a advogada indicada de nome JANE RODRIGUES BARROS, OAB-MT 13.028/MT, teria procuração nos autos.

Pois bem, em detida verificação dos autos, confesso que não encontrei a aludida procuração dos autos em nome da advogada que seria substituída para a sessão de julgamento, sendo que visitei o instrumento de procuração da inicial no ID 10682631 e ali não consta o nome da advogada indicada para substituir, como sendo habilitada a perquirir os direitos do autor, senão vejamos:

Ou seja, a procuração que existe nos autos
não aponta a indicada advogada a praticar ato algum em nome do autor, nem mesmo um substabelecimento existe nos autos, e até a presente data, nem procuração e nem substabelecimento em nome da advogada existe nos autos.

Por tais fatos, que, não se autorizou a entrada da mesma na sala de sessão de julgamento, pois para se sustentar oralmente deve se ter procuração ou substabelecimento nos autos, e nenhuma das hipóteses consta presente nos autos.

O Presidente da Turma Recursal, tem a regra de
não autorizar a entrada de pessoas que não estejam a laborar no processo, e muito menos de advogado sem procuração ou substabelecimento a sustentar oralmente,
cabendo a solução de qualquer pendência até o momento da sessão de julgamento.

Diante disso, a presença de

uma pessoa que sequer está habilitada nos autos, é como se fosse um terceiro estranho aos autos e nos tempos de sistema digital de julgamento, não podemos correr o risco de permitir a entrada na sala de pessoa estranha aos autos, sob pena de eventualmente, corrermos o risco de sermos surpreendidos por atos indesejados praticados por terceiros, com risco até mesmo da sessão de julgamento ser vítima de
“hackers”
, de onde, essa sistemática é a utilizada pela Turma Recursal, bem como, pelo Presidente da Turma Recursal, que é quem autoriza e desautoriza as entradas excepcionais na sala de julgamento.

E, mesmo que, eventualmente a advogada indicada tivesse sido autorizada a participar da sessão de julgamento, com sua entrada para acompanhar o julgamento,
esta seria impedida de fazer a sustentação oral,
pelo fato primário de não ter procuração ou substabelecimento dos autos, como se faz em todos os feitos semelhantes.

Anoto ainda que o procedimento adotado pela Turma Recursal e ainda pelo Presidente da 1a Turma Recursal é esse pelo fato de que, temos o registro de fatos ocorridos perante o TJMT de advogado sustentar sem procuração nos autos, com o compromisso de juntar posteriormente, não tendo sucesso na causa, sendo aviado embargos justamente por ter permitido sustentação oral sem instrumento de procuração ou substabelecimento, sendo anulado o julgamento por causa desse fato, de onde, a evitar situação semelhante não se permite de qualquer sorte a sustentação na sessão da Turma Recursal, acaso não tenha o advogado a regular constituição nos autos.

E, isto, repiso, não se verifica como presente nos autos, de onde, a mera presença da advogada na sala de julgamento, sem poder sustentar oralmente, em nada lhe traria de possibilidade de sucesso na causa, não ocorrendo a “perda de uma chance”, sendo o feito analisado e mantida a sentença, sem maiores dificuldades.

Entendo ser sagrado o direito do advogado de perquirir pela sua sustentação oral, a apresentar as suas argumentações, porém, no sistema virtual e processual, algumas regras existem e sem o respeito a elas, prejudicada ficou a sua pretensão de sustentação oral, sendo que, inclusive visitei a sessão de julgamento no YOUTUBE, sendo a sessão do dia 06/12/2021, de onde, no tempo de sessão de 02 horas e 46 minutos o Presidente da TRU questiona o Secretário da Sessão de julgamento, sobre esse feito em específico, sendo que ele informa que mandou o link para o advogado que visualizou e nada respondeu para o mesmo, ou seja, além de trocar a sua intenção via “clickjud”, por advogado sem procuração ou substabelecimento nos autos, sequer respondeu ao pessoal que secretaria a sessão a seu tempo, o que, poderia eventualmente evitar esse transtorno.

Feitos os esclarecimentos, entendo que, inexiste se falar em cerceamento de defesa, como pretende crer, não sendo a condução do feito, na processualística que deveria ter sido, razão pela qual, rejeito os embargos de declaração que apenas apontam o cerceamento de defesa e nulidade do julgamento, que registro, não ocorreu.

Apenas para o registro complementar, o mesmo problema narrado acima, ocorreu de novo nesta sessão de julgamento, de onde, a advogada Dr.a Jane Rodrigues Barros pretendia adentrar à sala de julgamento virtual, porém, ainda hoje houve um problema maior, sem sequer haver a comunicação anterior da sessão, com link enviado ao advogado titular da ação, bem como, ainda sem ter procuração nos autos.

ISTO POSTO
, conheço do recurso de embargos de declaração, e apesar de fazer os esclarecimentos acima,
OS REJEITO
, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

Em caso de novos embargos de declaração poderá ser considerado como protelatório com a respectiva multa pertinente.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022